Tribunal: TJBA
Processo: 8127140-57.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8127140-57.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANNA BEATRIZ REGIS ALFANO e outros

Advogado(s)
:
ROBERIO TELES COSTA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, ROBERIO TELES COSTA

EMENTA
Processual Civil. Embargos de Declaração. Omissão e contradição. Inexistência de vícios. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. Recurso não acolhido.

I. Caso em exame

Tratam-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, sob a alegação de existência de omissão e contradição no julgado.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir:
i) se a decisão embargada incorreu em omissão ao deixar de enfrentar fundamentos suscitados; e
ii) se há contradição a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

III. Razões de decidir
3. Constatado que o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente os fundamentos necessários ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão ou contradição.
4. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir a matéria já decidida, mas apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração não acolhidos.
Tese de julgamento: “1. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos suscitados, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, devendo estar limitados à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016; TJBA, Embargos de Declaração nº 0122837-06.2004.8.05.0001/50000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 23.08.2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NÃO ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.